Tribunal: TJES
Processo: 5010154-90.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010154-90.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO APARECIDO DA SILVA ROSA e outros (3)

APELADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENORES. CATEGORIA “CHILD”. INFORMAÇÃO CONTRADITÓRIA NA OFERTA DO SERVIÇO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CDC APLICÁVEL. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de contrato de transporte aéreo internacional, quando ausente previsão específica nas convenções internacionais. 2. A disponibilização, em plataforma oficial de vendas, de categoria tarifária específica para passageiros com idade entre 12 e 15 anos, coincidente com a faixa etária dos menores apelantes, gera legítima expectativa de adequação contratual, sendo ilícita a posterior negativa de embarque por suposto descumprimento de regra interna não informada de forma clara e prévia. 3. A alegação de impossibilidade técnica para correção dos bilhetes no momento do embarque carece de prova nos autos, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 4. Demonstrado o prejuízo material decorrente da recusa indevida de embarque e evidenciado o abalo moral causado aos autores — diante da frustração da viagem internacional, tensão no ambiente aeroportuário e perda de dias úteis de férias, com presença de menores —, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar. 5. Danos materiais fixados no valor efetivamente comprovado. 6. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 para cada apelante. 7. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
FERNANDO APARECIDO DA SILVA ROSA, MARA SARLO MOREIRA AZEREDO, MATTHEW AZEREDO ROSA
e
MARIAH AZEREDO ROSA
em face da respeitável sentença (
id. 14703072
) proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente a “Ação indenizatória” ajuizada em desfavor de
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A.

Em suas razões recursais (
id. 14703073
), os apelantes, reiterando os fundamentos expostos na exordial, narram que adquiriram passagens aéreas junto à companhia requerida para uma viagem de férias à Disney, desembolsando, para tanto, o montante de R$ 19.619,78 (dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

Relatam que, na data do embarque, foram surpreendidos com a negativa de embarque por uma preposta da apelada.

Segundo os apelantes, o impedimento teria se dado sob o argumento de que os bilhetes dos filhos menores do casal, com 12 e 14 anos à época, foram emitidos na categoria "
child
", supostamente inadequada para suas idades.

Sustentam, contudo, que a própria confirmação da reserva informava que a referida categoria era válida para passageiros de 12 a 15 anos, faixa etária que compreendia a idade dos menores.

Ressaltam, ademais, que o valor pago pelos bilhetes dos infantes foi idêntico ao dos adultos, o que afastaria a hipótese de má-fé ou de tentativa de obtenção de vantagem econômica.

Aduzem, ainda, que ao questionarem a recusa com base nessas informações, foram publicamente constrangidos pela funcionária da companhia aérea, que os teria acusado de agir com má-fé em voz alta perante os demais passageiros, causando-lhes profundo constrangimento.

Nesse contexto, os apelantes defendem que a respeitável sentença incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade da companhia aérea, atribuindo-lhes a culpa exclusiva pelo ocorrido.

Argumentam que o Juízo a quo desconsiderou a prova documental que indicava a aparente adequação da faixa etária no momento de aquisição das passagens e o fato de não haver prejuízo financeiro à companhia, dado que os valores dos bilhetes eram os mesmos.

Apontam, por fim, que a decisão se baseou em uma suposta inviabilidade técnica para a alteração dos bilhetes, tese que, segundo alegam, não encontraria respaldo probatório nos autos.

Requerem os apelantes, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (
id. 14703076
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5010154-90.2024.8.08.0021

APELANTES: FERNANDO APARECIDO DA SILVA ROSA, MARA SARLO MOREIRA AZEREDO, MATTHEW AZEREDO ROSA, MARIAH AZEREDO ROSA

APELADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível (
id. 14703073
) interposta por
FERNANDO APARECIDO DA SILVA ROSA, MARA SARLO MOREIRA AZEREDO, MATTHEW AZEREDO ROSA
e
MARIAH AZEREDO ROSA
visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face de
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
ao reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva dos apelantes.

A r. sentença embasou-se, em síntese, na ausência de defeito na prestação do serviço, destacando que o contrato de transporte aéreo firmado entre as partes previa expressamente o critério etário para classificação de passageiros como “
child”
(“crianças”), nos seguintes termos (
id. 14703072
):

"[...] O TJES é bem enfático ao asseverar que nessas hipóteses o que deve ficar claro é a contratação deu-se em estrito cumprimento à publicidade patrocinada pela requerida, concluindo que, a rigor, não há defeito no serviço quando há o descumprimento dessas regras, ainda que internas, mesmo à luz do CDC. Confira senão: [...]

No caso concreto, fica claro que embora os primeiros requerentes tenham pago pelas passagens dos filhos o valor equivalente a uma passagem de adulto, Mattew e Mariah tinham idade superior ao publicizado para o que, para os efeitos do contrato, seria considerado criança ou adulto, ou seja, tinham mais de 12 anos.

No contrato de transporte praticado entre as partes há previsão expressa nesse sentido (ID 61717445):

[...] Artigo 5.3. Transporte de Crianças. 5.3.1. Transporte de Menores. 5.3.1.1. Para efeitos do serviço de transporte aéreo, considera-se menor a pessoa que não completou 12 anos de idade na data do voo. (a) Criança de colo até 2 anos: É o menor que, na data do voo, não completou 2 anos de idade e pode viajar sem ocupar assento, sob a guarda de um adulto responsável. A criança de colo viajará no colo do adulto responsável, depois de ter colocado o seu cinto de segurança. A criança de colo requer um boleto de transporte aéreo mesmo quando não estiver pagando uma tarifa. Se o adulto responsável desejar que a criança de colo ocupe um assento, deverá pagar o custo do boleto de transporte aéreo e deverá utilizar uma cadeira de criança de colo aprovada pelas normas internacionais como apta para ser usada em uma aeronave. (b) Criança: É o menor que, tendo completado os 2 anos de idade, ainda não completou os 12 anos na data do voo e deverá viajar ocupando um assento e pagando a tarifa correspondente. [...]

Nesse ponto, a Convenção de Montreal (Decreto Federal n. 5.910/06) dispõe, nos seus artigos 7º, 10 e 11 que a responsabilidade pela emissão das passagens é do emitente (requerentes, mandatários ou intermediários que emitiram as passagens), excluindo, nesse particular, a responsabilidade do transportador.

Além de tudo, embora esteja certo que os requerentes pagaram todos por passagens de adulto, parece razoável o entendimento da requerida no sentido da impossibilidade técnica de alterar as categorias das passagens no momento do check-in, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da Ré.

Isso porque, segundo o contrato de transporte praticado entre as partes (ID 61717445), fica bastante evidenciado a necessidade de tratamento diferenciado entre passageiros crianças e passageiros adultos. O nível de responsabilidade igualmente é diferente e a programação da requerida é toda organizada nos moldes das declarações daquele que emite as passagens.

Em grau final, o preenchimento de dados equivocados impõe a quebra da base objetiva do negócio, de modo que a requerida não pode ser responsabilizada pelo fato de não poder cumprir o contrato frente as informações sensivelmente divergentes.

A Resolução Anac n. 400/16, que estabelece as condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional parece não vedar a postura da requerida senão confirmá-la, em uma interpretação sistemática.

Considero, outrossim, que não há danos morais indenizáveis, na espécie, notadamente porque não foram provados o mal atendimento pela companhia, as insinuações ou ofensas indicadas.

Portanto, não vejo prova da existência de ato ilícito patente da parte requerida, nesse particular.

Isto posto, julgo improcedente a pretensão inicial, extinguindo o procedimento conforme art. 487, inciso I do CPC. [...]

Os apelantes sustentam, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma, porquanto desconsiderou prova documental que demonstraria a aparente adequação etária dos passageiros no momento da aquisição das passagens, bem como o fato de que não houve qualquer prejuízo à companhia aérea, já que os valores pagos pelos bilhetes foram equivalentes aos de tarifa adulta.

Aduzem, ainda, que a tese de inviabilidade técnica para alteração dos dados dos bilhetes no momento do embarque carece de comprovação nos autos, revelando-se mera presunção adotada para afastar a responsabilidade da ré, ora apelada, sem respaldo fático, técnico ou probatório.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, cumpre assentar o diploma legal aplicável à espécie.

O Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 636.331 (Tema 210 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais que limitem a responsabilidade das transportadoras aéreas, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Eis a tese fixada:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.”

No entanto, é importante frisar que referida prevalência se dá apenas nos casos de antinomia entre as convenções internacionais e as normas do Código de Defesa do Consumidor. Em tais hipóteses, aplica-se o regramento internacional, como ocorre, por exemplo, com o prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, que, nos termos da Convenção de Montreal, é de dois anos.

Por essa razão é que a própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal excepciona, de forma expressa, a aplicação das convenções internacionais nos casos de danos extrapatrimoniais, hipótese em que permanece incólume a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos danos materiais alegados na presente demanda — oriundos da negativa de embarque, supostamente motivada por divergência entre a idade dos passageiros menores e os critérios adotados pela companhia aérea para enquadramento na categoria
“child”
—, constato que tal circunstância não encontra previsão específica nas disposições da Convenção de Varsóvia, tampouco em sua redação consolidada pela Convenção de Montreal.

Com efeito, entendo que os danos materiais tratados na presente demanda atraem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a incidência do princípio da efetiva reparação, em consonância com o sistema protetivo conferido ao consumidor no ordenamento jurídico pátrio.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria, que tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade das Convenções de Varsóvia e de Montreal em hipóteses análogas, notadamente quando não se cuida de extravio, avaria ou atraso de bagagem, tampouco se discute a limitação da responsabilidade indenizatória nesses termos.

A título ilustrativo, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. MÉRITO. NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA. SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PASSAPORTE ESPANHOL E CÓDIGO "ESTA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RATIFICADAS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1.
Inaplicabilidade da Convenção de Montreal. A recepção dos tratados de Varsóvia e Montreal foi analisada pelo STF no julgamento conjunto dos ARE 766.618/SP e RE 636.331/RJ. Na oportunidade, a utilização das normativas internacionais restou limitada às situações de danos materiais em extravio de bagagem. Necessária primazia e proteção aos direitos consumeristas previstos no ordenamento pátrio. Teor dos artigos 5º, XXXII e 170, V, da Constituição Federal.
Controvérsia dos autos que não discute extravio, sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. 2. Mérito. Indenizações por danos materiais e morais. Com o recurso, almeja a ré eximir-se do dever de reparação invocando a culpa exclusiva do consumidor como causa excludente de ilicitude. Contudo, se está diante de transtorno causado por erro de interpretação do preposto da companhia, resultando na divergência de informações constantes no passaporte e código ESTA (Electronic System for Travel Authorization) do autor. Ademais, cabível frisar que as informações foram fornecidas ao departamento de imigração estadunidense através de fotografias tiradas do próprio documento, ficando o serviço de fronteira responsável por sua decodificação. Não por acaso, o código gerado foi autorizado pelo - sabidamente rigoroso - controle de entrada dos Estados Unidos, o que acarreta forte presunção de que o erro interpretativo partiu do funcionário da transportadora, sem cogitar-se a responsabilidade de outrem. Manutenção dos danos materiais, mediante prova efetiva do dispêndio com a recompra de passagens ao exterior. Configurados atos ilícitos pela prestadora do serviço, ante a negativa injustificada de embarque, torna-se impositiva a manutenção da indenização por danos morais. 3. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Distribuição da sucumbência mantida, com fixação de honorários recursais em favor dos procuradores do autor. Parâmetros do STJ no julgamento dos EDCL do AgInt no RESP nº 1.573.573. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5006570-77.2023.8.21.4001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Ines Claraz de Souza Linck; Julg. 10/03/2025; DJERS 14/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. RECURSO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NEGATIVA DE EMBARQUE. RECONFIRMAÇÃO DA COMPRA. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO. DÉFICIT INFORMACIONAL EVIDENCIADO NO PROCEDER DA COMPANHIA AÉREA. INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVA NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de recursos, conforme dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil. Tempestiva, portanto, apelação interposta dentro dos quinze dias úteis após o registro da ciência da sentença integrativa. Preliminar rejeitada. 2. Não há violação do princípio da dialeticidade recursal quanto o recorrente expõe as razões específicas da sua inconformidade com o julgamento do Juízo a quo, fundamentando o seu pedido de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 3.
Tratando-se de indenização material e moral por negativa de embarque, ainda que em relação a voo internacional, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, subsidiárias em relação as normas internacionais como a Convenção de Varsóvia e de Montreal.
4. Viola o direito básico do consumidor à informação clara e adequada, prevista no art. 6, III, do Código de Defesa do Consumidor, a disponibilização de informação essencial ao embarque em transporte área de forma contraditória, obscura e sem o destaque devido. 4.1. Não verificada conduta negligente do consumidor, há responsabilidade do fornecedor pelos danos causados. 5. O dano moral está relacionado à violação aos direitos da personalidade, como à honra, à integridade física e psicológica, à imagem etc. Deste modo, qualquer violação a tais prerrogativas afeta diretamente à dignidade do indivíduo, surgindo, assim, o dever de indenizar. 5.1. No caso dos autos, trata-se de evento sensível, uma vez que viagens, especialmente internacionais, são eventos carregados de expectativas e, em geral, com programação intensa, o que exacerba o desgaste emocional inerente a qualquer contratempo. 5.2. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve levar em conta a natureza do dano, a repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, além das condições sociais e econômicas das partes. Assim, o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não haja enriquecimento ilícito do ofendido. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJDF; APC 07446.89-50.2022.8.07.0001; 177.0213; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 18/10/2023; Publ. PJe 30/10/2023)

Também nesse sentido, colhe-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Apesar de o RE 636.331/RJ e o ARE 766.618/SP - AgR terem sido levados para julgamento conjunto,
a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 210, da repercussão geral, é adstrita às pretensões indenizatórias fundadas em danos materiais
decorrentes de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional de passageiros
, e não à reparação por danos morais. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, as Convenções de Varsóvia, Montreal e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, apenas nas condenações por danos materiais decorrentes de extravio de bagagens em voos internacionais, não se aplicando à tese relacionada com indenizações por danos morais - incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.281.400/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037609-19.2018.8.08.0024 APELANTE: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE APELADOS: BRITISH AIRWAYS P.L.C. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VOO INTERNACIONAL – OVERBOOKING – CANCELAMENTO – ATRASO NA REALOCAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS SOFRIDOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SOLIDARIEDADE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS - CODESHARE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
. 1. Diversamente do que foi entendido pelo d. Juízo a quo, ao caso em comento são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o autor se amolda ao conceito de consumidor trazido pelo artigo 2°, do CDC e a ré se amolda ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3°, do mesmo diploma legal.

2. A aplicação das convenções internacionais de aviação, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, aplicam-se aos voos internacionais apenas no que tange às questões relacionadas ao prazo prescricional bienal da Convenção de Varsóvia e à limitação da reparação por danos materiais referentes ao extravio de bagagens, não abarcando os danos morais. Não se trata da hipótese dos autos, uma vez que se discute danos morais e materiais decorrentes de overbooking e cancelamento de voo internacional.

3. Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJES, Classe: AC - 0037609-19.2018.8.08.0024
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2023)

Dessa forma, à luz da natureza dos danos discutidos — negativa de embarque de menores de idade por suposta incompatibilidade de classificação etária —, e da ausência de previsão específica nas convenções internacionais aplicáveis, divirjo do entendimento adotado pelo Juízo de origem para reconhecer, na hipótese dos autos, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e das diretrizes protetivas que dele emanam.

Superada essa questão, adentro ao exame do mérito.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, da qual exsurge para o fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços, a teor do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Na hipótese dos autos, observo que foram acostados à exordial comprovantes de aquisição das passagens aéreas (
id. 14703051 – Pág. 3
), nos quais constam, de forma clara, os valores pagos e as categorias de bilhetes selecionadas no momento da compra.

Constata-se, nesse sentido, a aquisição de duas passagens destinadas a passageiros adultos, ao custo unitário de US$976,99 (novecentos e setenta e seis dólares e noventa e nove centavos), bem como de outras duas passagens classificadas na categoria
“child”
, com a observação de que esta se aplicaria a crianças com idades entre 12 e 15 anos, igualmente pelo valor de US$976,99 (novecentos e setenta e seis dólares e noventa e nove centavos) cada.

Diante desse contexto, evidencia-se que os passageiros nutriam legítima expectativa de estarem adquirindo corretamente os bilhetes, não se vislumbrando qualquer indício de má-fé na emissão das passagens destinadas aos menores.

A meu sentir, a informação contida no próprio bilhete eletrônico é suficientemente clara para induzir o consumidor a crer que a categoria "
Child Ticket (12-15y)
" era a adequada para seus filhos, cujas idades, à época, eram de 12 e 14 anos.

Se a própria plataforma de vendas – seja ela da companhia ou de agência parceira, o que é irrelevante ante a responsabilidade solidária na cadeia de consumo – oferece uma categoria específica de bilhete que corresponde exatamente à faixa etária dos passageiros, cria-se para o consumidor uma legítima expectativa de que a contratação é regular e válida.

A tese defensiva trazida pela apelada, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, no sentido de que, segundo suas regras internas, a categoria
“child”
se restringiria a passageiros com idade entre 2 e 11 anos, não se sustenta diante da informação ostensiva, específica e divergente apresentada aos consumidores no momento da contratação.

Aliás, a leitura atenta do contrato juntado aos autos pela própria apelada reforça esse entendimento. Verifica-se que a transportadora prevê cláusulas específicas para disciplinar diferentes faixas etárias no que se refere a passageiros menores.

De fato, como observado pelo Juízo de origem, a cláusula 5.3.1. “b” do referido contrato define “criança” como o menor que, tendo completado 2 anos de idade, ainda não tenha completado 12 anos na data do voo, devendo viajar ocupando assento próprio e pagando a tarifa correspondente.

Contudo, em item subsequente — cláusula 5.3.2 —, há expressa menção a um grupo etário diverso, composto por menores com idades entre 5 e 14 anos, os quais, caso viajem desacompanhados, deverão utilizar o serviço de acompanhamento por funcionário da companhia aérea.

“5.3.2.
Menores sem Acompanhante
. Define-se este serviço como o transporte de um menor que na data da viagem tem cinco (5) anos completos e não completou os catorze (14) anos e viaja sob a guarda de um funcionário do TRANSPORTADOR. [...]”

A própria política da companhia também contempla, na cláusula 5.3.3.8, previsão específica para passageiros com idades entre 15 e 17 anos, com possibilidade de contratação facultativa do serviço de menor desacompanhado:

“5.3.3.8. Menores entre quinze (15) e dezessete (17) anos. O uso do serviço de menores sem acompanhante não é obrigatório, mas está disponível se o adulto responsável que entrega o menor o solicita para crianças desse grupo de idade, estando o serviço sujeito aos mesmos encargos e regras acima mencionadas. [...]”

A análise conjunta desses dispositivos, aliada à informação registrada no bilhete eletrônico — que classifica os passageiros como pertencentes ao grupo de 12 a 15 anos —, demonstra que a própria transportadora reconhece, em sua política interna, a existência de múltiplas categorias etárias para fins de prestação de serviço a menores de idade.

Nesse cenário, torna-se plenamente compreensível que o consumidor — mesmo diante do dever de inserir corretamente os dados dos passageiros — confie na informação ostensiva disponibilizada pela companhia no momento da contratação.

É exatamente por isso que o dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar esclarecimentos claros, adequados e coerentes, capazes de evitar confusão ou indução em erro.

Exigir que o consumidor desconsidere o conteúdo explícito do bilhete eletrônico — que integra a própria oferta — para investigar cláusulas genéricas e possivelmente conflitantes inseridas em regulamentos internos da empresa revela-se não apenas desarrazoado, como também frontalmente contrário ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo.

Não se mostra razoável, portanto, imputar aos apelantes a responsabilidade por uma alegada falha de categorização, quando é a própria apelada quem apresenta informações contraditórias entre a oferta e o conteúdo de seus regulamentos internos.

Dessa forma, a negativa de embarque, amparada exclusivamente na suposta incompatibilidade entre a idade dos passageiros e a categoria do bilhete adquirido, revela-se ilícita, violadora do princípio da boa-fé objetiva e do dever de lealdade na relação de consumo, devendo, por isso, ensejar a correspondente reparação pelos danos dela decorrentes.

Ademais, a assertiva de "impossibilidade técnica" para a correção da categoria dos bilhetes no momento do embarque, por sua vez, constitui mera alegação, desprovida de qualquer lastro probatório nos autos, ônus que incumbia à apelada, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Também não vislumbro razão nas alegações de impossibilidade técnica suscitadas pela apelada, jamais comprovadas nos autos e a respeito das quais sequer se pleiteou a produção de prova.

A argumentação, nesse ponto, revela-se desprovida de lastro fático mínimo, o que fragiliza, ainda mais, a sua pretensão.

Da mesma forma, mostra-se insustentável a tese de prejuízo por parte da companhia aérea, uma vez que todos os apelantes pagaram valor integralmente equivalente ao das passagens para adultos.

Os únicos efetivamente prejudicados foram os consumidores, que, apesar do pagamento regular, tiveram seu embarque indevidamente negado.

Ressalte-se, ademais, que, ainda que se cogitasse a aplicação da Convenção de Montreal ao caso concreto — o que, como já exposto, não se mostra adequado diante da natureza da controvérsia —, não se poderia reconhecer a existência de culpa exclusiva dos apelantes, pois inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie erro ou conduta imputável a eles.

Ao revés, o conjunto fático-probatório aponta para vício de informação no âmbito da oferta do serviço, de responsabilidade exclusiva da fornecedora.

Nesse cenário, a recusa de embarque revela-se ato ilícito, configurando falha na prestação do serviço.
Como consequência, entendo suficientemente demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilização civil da apelada e o decorrente dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, correspondem ao valor de R$19.619,78 (dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), relativo às passagens aéreas não utilizadas.

Por se tratar de responsabilidade contratual, este valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, a contar do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), até a data da citação.

A partir da citação, marco inicial dos juros de mora (art. 405 do Código Civil), a atualização do montante passará a ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com outro fator.

No que tange aos danos morais, vislumbro que a situação vivenciada pelos apelantes transcende a seara do mero dissabor cotidiano.

A frustração da legítima expectativa de realizar uma viagem internacional em família, planejada com antecedência, a tensão e o desamparo no ambiente aeroportuário no momento da recusa de embarque, e, notadamente, a perda de 4 (quatro) dias úteis do período de férias, circunstância que se agrava pela presença de dois passageiros menores, são elementos que, em conjunto, caracterizam ofensa a direitos da personalidade, passível de reparação.

A fixação do
quantum
indenizatório, por sua vez, deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas análogas.

Nesse diapasão, considerando as particularidades do caso concreto e os parâmetros adotados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em situações semelhantes, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro apelantes, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tal montante se mostra compatível para mitigar o sofrimento dos lesados, sem implicar enriquecimento ilícito.

Senão, vejamos precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 à consumidora em razão de cancelamento de voo, com realocação tardia e ausência de assistência material. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e atraso subsequente na realocação; e (II) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, como pleiteado pela autora, ou reduzido, conforme sustenta a companhia aérea. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por falhas técnicas na aeronave, que caracterizam fortuito interno. 4.
Restou constatada falha na prestação do serviço, em razão de cancelamento de voo, ausência de comunicação eficaz e demora na realocação, caracterizando dano moral indenizável.
5.
O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a sua redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes do tribunal de justiça do estado do Espírito Santo para casos análogos.
6. Inexistente condenação da autora em honorários na origem, não cabe sua majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso da autora desprovido. Recurso da companhia aérea parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por falha técnica configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo que implica longa espera caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa. dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz albanez, j. 02.07.2024; TJES, apelação cível nº 5012827-82.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael americano camara, j. 03.04.2025. (TJES; AC 5008878-31.2023.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12/06/2025)

Quanto aos consectários legais, por se tratar de danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, momento em que se inicia a incidência da correção monetária, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir do arbitramento, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, que, por sua natureza, já contempla juros e correção monetária, de modo a evitar indevido
bis in idem.

Por fim, com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos autorais, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, que deverão ser integralmente suportados pela apelada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
para reformar integralmente a respeitável sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a)

CONDENAR a apelada ao pagamento de R$ 19.619,78 (dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais a partir do desembolso até a citação, e, a partir da citação, atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC;

b) CONDENAR a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro apelantes, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da data do arbitramento, observando-se, somente até essa data, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

c)

CONDENAR a apelada, por fim, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões